Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718787-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS AGRAVADO: FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES, FREDERICO BATISTA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0718452-13.2021.8.07.0001, em que contende com FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES e FREDERICO BATISTA CHAVES. Por meio da decisão agravada, o pedido de penhora sobre o imóvel gerador dos débitos perseguidos foi indeferido pelo juiz, que entende que o bem foi objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, não se admitindo penhora em tais casos (ID 232626012). Confira-se: "Ao ID 231789615, o exequente pugnou pela manutenção da penhora sobre o veículo RENAULT/SCENIC RXE 2.0, placas JFF6882, porquanto, ainda que a alienação tenha sido antes da restrição de transferência (17/04/2024), requereu as pesquisas em 11/04/2024, havendo tempo hábil para se realizar a alienação do bem. Explica ainda, em atenção à certidão de ID 228021651, não entende o motivo da alegação de não ter disponibilizado meios para a avaliação e remoção do veículo, já que, por intermédio de seus advogados, informou que havia interesse no acompanhamento da diligência e, com data e local previamente agendados, disponibilizaria os meios necessários para remoção. Ora, apesar da alegação da parte exequente, entendo que a penhora sobre o veículo RENAULT/SCENIC RXE 2.0, placas JFF6882 deve ser levantada, porquanto a inclusão da restrição via RENAJUD se deu após a transferência do bem a terceiro, que não deve sofrer com a constrição. Em relação à frustração da remoção do veículo, acolho a justificativa apresentada pelo exequente e defiro nova tentativa de apreensão e remoção do veículo CITROEN C4 PIC GLXA 5L, placa NLB7239. Após, expeça-se mandado de remoção a ser cumprido no endereço obtido junto ao Sistema RENAJUD, qual seja: SHA CONJUNTO 5 CHACARA 13, LOTE 04 CASA 02, ST HAB ARNIQUEIRA - BRASILIA - DF, CEP: 71995-085. Restando exitosa a diligência, o bem deverá ser entregue ao exequente, na pessoa de seu procurador ou representante legal, permanecendo a parte como seu fiel depositário, conforme autoriza o artigo 840, § 1o, do CPC. Outrossim, deve-se destacar, novamente, que é incumbência da parte interessada fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado e à remoção do veículo, devendo, para tanto, entrar em contato com o(a) oficial(a) de justiça designado para cumprir diligência, cujas informações estão disponíveis em: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/. Efetivada a apreensão e remoção do veículo, tornem conclusos para fixação das condições para alienação por iniciativa da exequente, nos termos do artigo 880, § 1o, do CPC. Em tempo, muito embora a parte exequente, ao ID 222019259, pugne pela penhora do imóvel localizado na QC7 – Avenida Mangueiral, casa D 14, situada na rua D, SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL (SHMA), registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 125.502, entendo que o pedido deve ser indeferido. Isso porque, extrai-se da certidão de ônus de ID 226861831 que o bem foi objeto de alienação fiduciária em garantia em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme registro R.5, e, em tais casos, não se admite a penhora do próprio imóvel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. “PROPTER REM”. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em alienação fiduciária, sem a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária remanesce com a credora fiduciária. 2. Não se afigura possível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Permite-se tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. 3. O fato de a obrigação referente a despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1982522, 0751360-24.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Intime-se a parte exequente para promover o recolhimento das custas relativas à diligência de remoção do veículo acima indicado, no prazo de 05 dias. Proceda-se, pois, à retirada da restrição de ID 197428629." Em seu recurso, o recorrente pede a penhora do imóvel: QC7 – Avenida Mangueiral, casa D 14, situada na rua D, SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL (SHMA), registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 125.502, com a citação prévia do credor fiduciário. Sustenta que a dívida condominial é de natureza propter rem e o direito do condomínio se sobrepõe ao interesse do credor fiduciário. Alega que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente nos casos de dívidas condominiais. Assevera que a decisão agravada merece ser reformada a fim de se obter a aplicação do atual entendimento sobre a penhora de imóveis. Argumenta que a penhora do próprio imóvel gerador do débito condominial é a mais lídima justiça. Lembra que a grande maioria dos bens imóveis no Brasil são adquiridos via financiamento bancário. Com efeito, ratificar o indeferimento da penhora do imóvel para pagamento dos débitos condominiais, os quais são propter rem, coloca em risco o direito dos condomínios (ID 71739588). Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento do preparo (ID 71747536). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator